Tribunal: TJDFT
Processo: 0704806-33.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704806-33.2021.8.07.0001 RECORRENTE: PEDRO HENRIQUE RODRIGUES PAGY RECORRIDO: CONDOMÍNIO SOLAR DE BRASÍLIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. MULTA. 1. A astreintes fixada tem natureza inibitória, não sendo destinada a fazer com o devedor a pague, ao contrário objetiva-se o seu não pagamento, em razão do cumprimento da obrigação na forma específica. 2. Por ter caráter coercivo, a multa deve ser fixada em quantia que seja suficiente para evitar a prática da conduta tida como ilegal, sob pena de se tornar inócua. 3. Recurso conhecido e provido parcialmente. O recorrente requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial e sustenta que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 7o do CPC, ao argumento de que o órgão julgador não teria zelado pelo efetivo contraditório; c) artigo 12 da Lei 4.092/2008, porque, não sendo a avaliação do ruído em áreas habitadas efetuada por equipamentos de medição calibrados regularmente pelo INMETRO ou por laboratórios pertencentes à Rede Brasileira de Calibração – RBC, deve ser afastada a multa. Em relação ao tema do item “c” supra, aponta divergência jurisprudencial mediante a mera reprodução de julgados deste TJDFT. Postula no ID 42304786 – Págs. 1 e 18 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado Davi Rodrigues Ribeiro, OAB/DF 23.455. Em contrarrazões, o recorrido vindica o arbitramento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às defendidas ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça entende que “Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia”. (AgInt no AREsp n. 1.901.643/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022). Melhor sorte não colhem as teses de afrontas aos artigos 7o do CPC, e 12 da Lei 4.092/2008, pois a turma julgadora não realizou nenhuma consideração acerca da suposta ofensa ao contraditório e muito menos sobre a exigência de que os ruídos em áreas habitadas serem avaliados por equipamentos de medição calibrados. E assim não procedeu porque, efetivamente, apenas a parte autora interpôs apelação, tendo o requerido se limitado a cogitar tais questões somente nos embargos de declaração. Logo, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF, consoante o decidido no AgInt no AREsp n. 2.159.012/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/10/2022, DJe de 3/11/2022. No que tange ao respectivo dissenso interpretativo, devem ser impostas as seguintes barreiras: a) ausência de prequestionamento (AgInt no REsp n. 2.005.899/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.) b) não realização do cotejo analítico (AgRg no AREsp n. 1.936.544/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022.); c) indicação de acórdão paradigma oriundo do mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido – enunciado 13 do STJ (AgRg no AREsp n. 2.183.552/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 17/10/2022.); Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), a sua concessão se justifica “apenas diante da presença de elementos que demonstrem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo” (AgInt no TP n. 3.774/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 26/8/2022). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris, fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Assim, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Davi Rodrigues Ribeiro, OAB/DF 23.455. No tocante ao pedido de imposição de multa por litigância de má-fé, embora prevista no artigo 80 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A015